Tribunal: STF
Processo: HC 250726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.700/SC (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.421 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), 288, parágrafo único, e 180, caput, ambos do Código Penal, este último por 5 vezes (associação criminosa e receptação), e a 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, considerado o crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 4, p. 17).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 5).  



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa. Aduz ausência de estabilidade e permanência com relação a ambos os crimes.



    6. Buscam a absolvição pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante aos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, as condutas estão tipificadas, respectivamente, na Lei nº 11.343, de 2006, e no Código Penal, nos seguintes termos:



    Lei nº 11.343, de 2006:



    Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    Código Penal:  



    Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:   



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    8. Ao discorrer acerca dos elementos necessários à tipificação do crime de associação para o tráfico, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290, grifo nosso).



    9. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    10. Na espécie, ao condenar o paciente pela prática dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, o Juízo da Vara Única de Lauro Müller/SC concluiu estar comprovada a autoria e materialidade, assim como o vínculo estável e permanente a caracterizar os delitos, valendo salientar que tal magistrado é aquele mais próximo dos elementos probatórios, tendo mantido contato direto com os testemunhos e demais contornos fáticos apresentados durante a instrução criminal. Eis os fundamentos lançados:



    “2.2 Do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



    Pois bem. 



    A materialidade do delito encontra-se estampada através do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15/16, Laudo de Constatação de fl. 18, Laudo de fls. 105/109, assim como na prova oral colhida em ambas as fases. 



    A autoria, de igual forma, mostra-se incontroversa. É que, na espécie, é possível vislumbrar dos depoimentos colhidos durante a instrução, em especial aqueles prestados pelos policias que efetuaram a prisão em flagrante, que a prática do tráfico de entorpecentes era estável e permanente, porquanto ocorreu durante, pelo menos, 1 (um) mês. 



    Ademais, o elemento subjetivo do tipo, consistente na finalidade específica de traficar drogas, encontra respaldo nos autos, porquanto foram encontradas inúmeras substâncias entorpecentes na residência do réu e dos adolescentes que com ele moravam. 



    Tanto que, no bojo do auto de apreensão cadastrado sob o n. 000894-41.2015.8.24.0087, três dos adolescentes apreendidos na data dos fatos – Israel Medeiros Garcia, Leonardo Dozol Duarte e Daniel Coelho de Campos – reconheceram a existência de tráfico de drogas no local, fator determinante para que este Juízo, em data de 22/10/2015, aplicasse medida socioeducativa consistente em internação aos adolescentes. 



    Assim, não restando dúvidas de que o acusado Gabriel Dozól Duarte e os adolescentes Leonardo Dozól Duarte, Daniel Coelho de Campos, Israel Medeiros Garcia e Adriel Medeiros Garcia associaram-se, de forma estável e duradoura, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003), a condenação daquele nas sanções do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2003 também é medida que se impõe.



    (...)



    2.4 Do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    (...)



    Pois bem. 



    Tanto materialidade quanto a autoria delitiva do crime sob análise encontram-se estampadas através da prova oral colhida. Explico.



    Conforme mencionado alhures, incontroverso o fato de que o acusado Gabriel Dozól Duarte se associou aos adolescentes Leonardo Dozól Duarte, Daniel Coelho de Campos, Israel Medeiros Garcia e Adriel Medeiros Garcia para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (vide tópicos 2.1 e 2.2 da presente decisão). 



    Não obstante, este não foi o único crime que o acusado e adolescentes cometeram mediante associação; pelo contrário, a prova angariada deixa claro que teriam se associado para a prática de diversos outros crimes, dentre eles, aquele previsto no art. 180, caput, do Código Penal, assim como aquele descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (fatos que serão melhor explicitados em tópicos próprios). 



    Via de consequência, a condenação do acusado pela prática do crime de associação criminosa mostra-se medida de rigor. 



    Frisa-se que incide no caso a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, porquanto houve a participação de adolescentes na associação criminosa. E, diante do número de adolescentes envolvidos, entendo prudente aumentar a pena em seu percentual máximo, qual seja, 1/2 (metade).” (e-doc. 4, p. 7-10; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, expôs a seguinte fundamentação:



    “Do crime de associação para o tráfico



    (...)



    No que tange à materialidade do delito de associação para o tráfico, pouco pode ser exigido, tendo em vista que o crime de que trata o atual art. 35 da lei vigente é crime formal, que se reputa consumado independentemente do resultado naturalístico.



    Entretanto, por força do delito de tráfico de drogas, como visto alhures, a materialidade está provada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de p. 15-16, pelo laudo de constatação de p. 18 e pelo laudo pericial de p. 105-109.



    (...)



    Portanto, pelo conjunto probatório, não há dúvidas de que o apelante estava ajustado de modo estável e permanente para a finalidade de realizar o comércio ilícito de drogas, razão por que igualmente acertada a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Não há, consequentemente, como prover o recurso interposto, pois os elementos de prova reunidos, conforme anteriormente visto, seja pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram no caso, em sintonia com o depoimento da testemunha Moisés Machado em juízo e ainda os relatos dos adolescentes apreendidos, infere-se que Gabriel estava no endereço descrito na denúncia há mais de mês operando no tráfico. Destarte, encontra-se suficientemente demonstrada a associação para o tráfico de drogas com os adolescentes, a justificar a manutenção do édito condenatório. 



    Do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal



    (...)



    Aqui, da mesma forma, utilizam-se os depoimentos já colacionados como razões de decidir, para evitar desnecessária repetição. Os policiais militares foram unânimes em asseverar a existência de uma associação criminosa formada entre o acusado e os adolescentes apreendidos. 



    De fato, o que ficou comprovado pelo farto contexto de provas é que o apelante associou-se a 3 (três) adolescentes, entre eles seu irmão L., como fim específico de cometer crimes, além do tráfico de drogas – apesar de ser esta a sua principal atividade – como posse de munição de arma de fogo de uso permitido e crimes contra o patrimônio, como os cinco delitos de receptação.” (e-doc. 5, p. 14-17; grifos nossos).



    12. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou que “as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da estabilidade e permanência necessários à tipificação dos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, tendo demostrado o vínculo associativo, por meio de depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram no caso, em sintonia com o depoimento da testemunha Moisés Machado, em juízo, e, ainda, os relatos dos adolescentes apreendidos. Inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.” (decisão disponível para consulta pública no sítio eletrônico do STJ)



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento dos policiais, da testemunha Moisés Machado, e, ainda, os relatos dos adolescentes apreendidos. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator